Tribunal: TJDFT
Processo: 0728429-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728429-95.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: DOGIVAL INOCENCIO CAMPELLO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de DOGIVAL INOCÊNCIO CAMPELLO: “Indefiro o pedido de expedição de ofício, pois a adoção de tal medida em todos os milhões de processos de execução e cumprimento de sentença no país resultaria em ônus excessivo a terceiros que não possuem interesse ou integram a lide. Ademais, o dever de indicação de bens penhoráveis incumbe ao exequente, sendo inviável a transferência de encargo ao Poder Judiciário para que passe a realizar investigação patrimonial da parte executada. Promova a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, o andamento do processo, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado o pedido de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.” A Agravante sustenta que, ante o exaurimento das medidas para localização de bens do Agravado, cabível a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF, a fim de averiguar a existência de imóveis irregulares em nome do Agravado. Acrescenta que, ante o manifesto intuito protelatório do Recorrido, é possível o deferimento da liminar nos termos do artigo 311, inciso I, do Código de Processo Civil. Conclui que a cooperação do Poder Judiciário é indispensável para a efetividade da prestação jurisdicional. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar a expedição do ofício. Preparo recolhido (38688727 e 38688732). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito ou de dilapidação patrionial até o julgamento do recurso. É de se consignar que a medida pretendida corresponde a simples medida executiva e por isso independe da presença dos requisitos exigidos para a tutela da evidência. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de agosto de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator